Tribunal: CARF
Processo: 13819.903291/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903291/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.993 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
LACORSE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ARGÜIÇÃO
DE
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível o acolhimento da arguição de cerceamento do direito de defesa
quando a matéria contestada pelo Recorrente não interferir diretamente na
solução do litígio e não houver a demonstração cabal de prejuízo.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903291/2008-82
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903291/2008-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/CPS.
Trata o presente processo de PER/DCOMP apresentado, por meio do qual a
interessada pleiteia o reconhecimento de direito credit6rio com origem em saldo
negativo de IRP1 do ano-calendário de 2002, para a compensação dos débitos
declarados.
2. A autoridade fiscal indeferiu o pleito da interessada, nos termos do Despacho
Decisório de fl. 08, emitido em 12 de agosto de 2008, que se transcreve:
"Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do
saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 249,88
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 2.799,77
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
(...)
Enquadramento Legal: Parágrafo 1°, do artigo 6° e art. 28 da lei 9.430, de 1996.
art. 5°, da IN SRF 600, de 2005- art. 74, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996."
3. Cientificada do Despacho Decisório por meio do AR de fl. 40, em 20 de
agosto de 2008, a contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 16
de setembro de 2008, fls. 12/20, com as alegações que se seguem.
3.1. Afirma que incorreu em erro de preenchimento do PER/DCOMP, pois em
vez de digitar o ano de exercício como sendo 2004 ela o fez digitando o ano de 2003.
E que tal equivoco foi, na época, um dos mais cometidos pelos contribuintes de forma
geral, por falta de melhor orientação no preenchimento de tal documento. Em suas
palavras:
"Imperioso mencionar que esteve na unidade da DRF, os prepostos e responsáveis
técnicos da autora, buscar corn os servidores públicos, melhor orientação no
preenchimento, interessante notar que numa das ocasiões o próprio servidor alegou que
não poderia dar informações e que nem mesmo ele sabia como fazê-lo e que aliás,
nunca havia conectado o programa para preenchimento."
3.2. Diz que não pretende transferir a responsabilidade, mas faltou melhor
orientação, tendo em conta que na "Demonstração do Crédito" surge a linha com a
seguinte
afirmação:
"PERIODO
DE
APURAÇÃO/EXERCÍCIO/ANO-
CALENDÁRIO: 2003 (Doc.4).".
3.3. E que tal afirmação foi o fator preponderante para que se cometesse o
equivoco, pois misturava conceitos de exercício e ano-calendário. Caso estivesse
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903291/2008-82

melhor desenvolvido com a inserção dos dois períodos: ano-calendário e exercício,
certamente não teria ocorrido o equivoco.
3.4. Requer a prescrição da cobrança dos débitos envolvidos. Em suas palavras:
"Alega por fim nessa preliminar a prescrição da aludida cobrança, no que baseia o vosso
Despacho quando mencione apuração do crédito no período compreendido entre
01/01/2002 a 31/12/2002, contudo inibindo assim a possibilidade da autora caso
pretendesse utilizar a compensação em outros débitos, afrontando o principio da
capacidade contributiva, além de impedir acesso a defesa de seus direitos, afrontando
agora o principio do inciso LV — artigo 5°, da Constituição Federal Não há como
prosperar a cobrança exigida pela Secretaria da Receita Federal, uma vez que esses
valores já foram devidamente compensados através do envio de PER/DCOMP."
3.5. Alega que apresentou tempestivamente sua DIPJ do ano-calendário de
2003, apurando saldo negativo de IRPJ de R$ 249,88, em decorrência da retenção de
imposto na fonte durante o período, além dos tributos que foram devidamente
recolhidos, o que, por si só, já constitui em ofensa ao principio constitucional da
capacidade contributiva, pois não cabe A autora financiar recursos para a
Administração Pública.
3.6. Continuando, diz que em 11/11/2004 apresentou Declaração de
Compensação, visando à compensação de débito de CSLL do mês de setembro de
2004, no valor original de R$ 270,58, procedimento este perfeitamente possível, em
vista da correção pela Selic do saldo negativo então apurado. Em suas palavras:
"Depois de mais de cinco anos do saldo negativo, é surpreendida por correspondência
da DRF São Bernardo do Campo, onde de forma coercitiva, como um verdadeiro poder
de império, sem mesmo dar oportunidade a aurora para que minimamente possa corrigir
esse equivoco do qual a Administração Pública tem a sua parcela de culpa, descrevendo
em letras garrafais, NÃO HOMOLOGO. Exigindo que a aurora recolha novamente o
tributo, agora com juros, multa e correção monetária. E simplesmente inadmissível e
exorbitante tal postura.
(...)
Isso mais parece uma sórdida perseguição arrecadatória, do que simplesmente
fechamento de procedimentos, pois se assim fosse teria dado oportunidade de defesa a
Aurora para que regularizasse esse lapso, que não trouxe qualquer prejuízo em
decorrência da Alta de recolhimento de tributos, e nem mesmo falta de qualquer entrega
de obrigações acessórias."
3.7. Continua sua dissertação, refere -se ao tributarista Ives Gandra da Silva
Martins e afirma:
"Qual seria o direito do Fisco, em cobrar novamente tributo, que ele próprio sabe, que
foi pago, aliás pago no ano de 2002, um tributo que vencer-se-ia somente no final do
ano de 2004? Onde está a ética que tanto se prega sociedade, o fisco também não
deveria tê-la? E a empresa cidadã que nosso Presidente fala, Não deveria também ser a
Administração Pública, um pouco mais cidadã?
3.8. Insurge-se contra a cobrança que lhe é imputada, refere-se à complexidade
da legislação tributária, ao excesso de obrigações acessórias e exigências burocráticas.
Diz que uma simples correspondência poderia ter evitado a instauração desse processo
administrativo. Recorre a princípios constitucionais, entre eles ao da capacidade
contributiva. Afirma que a própria Administração Tributária, nas versões mais
recentes do PER/DCOMP, corrigiu a impropriedade técnica que teria provocado seu
equivoco.
3.9. Pleiteia o reconhecimento do crédito tributário, a homologação das
compensações declaradas, a anulação da cobrança pretendida pelo Fisco bem como a
retificação do PER/DCOMP apresentado.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903291/2008-82

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CPS,
conforme acórdão n. 05-33.714 (e-fl. 87), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DE PEDIR. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INOVAÇÃO.
Não comprovado o erro de preenchimento do período de apuração informado no
PER/DCOMP, a alteração da origem do crédito pleiteado, que embasou a
declaração de compensação, de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002
para o ano-calendário de 2003, apresentada na fase litigiosa, encerra verdadeira
inovação, configurando-se em nova solicitação da contribuinte, não passivel de
apreciação originária pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Não se reconhece o direito creditório pleiteado, nem se homologam as
compensações declaradas.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 99), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do original):
Preliminarmente, alega ocorrência da prescrição intercorrente, afirmando haver
previsão legal segundo a qual “...os processos administrativos paralisados por mais de 03 anos,
devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada” e que “No caso
em tela o processo ficou paralisado por mais de quatro anos.”
Como segunda preliminar, alega cerceamento de seu direito de defesa, arguindo
que “...não foram concedidas oportunidades para que o contribuinte pudesse se manifestar, pois
o que se buscou inicialmente diante da Manifestação de Inconformidade foi exatamente a
correção do equívoco de data, diante da confusão entre ano exercício e ano calendário”, e que
(sic) “os fatos narrados no julgamento da primeira instância, demonstra de forma declarada que
houve sim, ofensa ao princípio do contraditório e cerceamento de defesa”.
Quanto ao mérito, sustenta que “No caso em tela, a DIPJ que pretendia ser
informada no PER/DCOMP seria do ano exercício de 2004 - ano calendário de 2003, que
apresenta exatamente o Saldo Negativo do IRPJ de R$ 249,88, conforme ficha 12A -Linha 19” e
que “...foi inserido o ano de 2003, pensando se tratar do ANO CALENDÁRIO, e por
consequência o ano calendário foi de 2002, que nada tem a ver com o saldo de R$ 249,88, pois
o saldo de ano-calendário de 2002 foi de R$ 2.799,77.”
Aduz que “... apresentou saldo negativo do Imposto de Renda relativo ao ano
calendário de 2003, este saldo que ele sempre quis compensar, e não do ano calendário de
2002, como supostamente julgou a DRJ. “
Outrossim, registra que “...como prova ainda das retenções de Imposto de Renda
Retido na fonte, bem como das Receitas de Serviços Prestados, junta-se ao presente, cópia do
Livro Registo de Notas Fiscais de Serviços do ano calendário de 2002, devidamente registrado
na Prefeitura Município de São Bernardo do Campo em 12/05/2004 (Doc. 09), com batimento
do valor informado na Ficha 06A Demonstração de Resultado - linha 05 - Receita de Prestação
de Serviço (Doc. 10).”

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903291/2008-82

Ao final, requer o acolhimento do recurso e o cancelamento dos débitos fiscais
mediante o reconhecimento do direito creditório e homologação das compensações declaradas.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminares
Como primeira preliminar o Recorrente alega ocorrência da prescrição
intercorrente.
A matéria não comporta maiores digressões, eis que já pacificada e sumulada no
âmbito do CARF por meio da súmula no 11:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o §4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada
legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras não podem ser aplicadas no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada.
Como segunda preliminar o Recorrente argui cerceamento do seu direito de
defesa, fundado, em suma, na alegação de que não lhe foram concedidas oportunidades para que
pudesse se manifestar.
Não procede a alegação do Recorrente.
Vê-se às e-fls. 38 que o Recorrente foi devidamente intimado a se manifestar
sobre o valor do saldo negativo e do crédito demonstrado no PER/DCOMP, tendo sido instado a
retificar esta declaração, a DCTF e a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIPJ),
contudo, manteve-se inerte.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903291/2008-82

Ademais, a alegação do Recorrente, além de não condizente com a realidade dos
fatos, é desprovida de prova e de argumentação consistente sobre a ocorrência de eventual
prejuízo.
No campo processual, é cediço que "alegar sem provar é o mesmo que não alegar"
e que a arguição de cerceamento do direito de defesa capaz de dar azo à nulidade de decisão é
condicionada à apresentação de prova do prejuízo sofrido pela parte. A propósito, veja-se o teor
dos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - (...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Portanto, rejeito também esta preliminar em razão de não restar configurado o
suposto cerceamento do direito de defesa do Recorrente.

Mérito
Conforme se observa na peça recursal, o pleito do Recorrente não se trata
propriamente de contestação da não homologação da compensação, mas de retificação do
PER/DCOMP em questão, sob a alegação de que teria havido erro de preenchimento do período-
base de apuração desta declaração.
A irresignação do Recorrente não pode ser acolhida.
É fato incontroverso que ao tempo da ciência do Despacho Decisório Eletrônico
de não homologação da compensação inexistia juridicamente o crédito que o ora Recorrente diz
fazer jus, eis que o indeferimento decorreu de informações constantes nos registros dos sistemas
de controle da Receita Federal do Brasil (RFB) prestadas em declarações válidas e ativas
entregues pelo próprio contribuinte.
Ademais, antes da emissão do Despacho Decisório Eletrônico e devido a
inconsistências detectadas pelo Sistema de Controle de Crédito da Receita Federal do Brasil na
análise do crédito pretendido, o Recorrente foi devidamente intimado pela autoridade
administrativa para retificar suas declarações fiscais (DIPJ, DCTF e PER/DCOMP), conforme
indicado na imagem abaixo:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-000.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903291/2008-82

Contudo, a despeito de ter sido intimado a retificar as declarações fiscais
relacionadas ao crédito pretendido, o Recorrente simplesmente quedou-se inerte, motivo porque
houve a emissão do Despacho Decisório Eletrônico não homologando a compensação declarada.
Este panorama processual não deixa dúvidas de que o pedido refere-se à
retificação de PER/DCOMP e não de recurso contra a sua não homologação, motivo porque não
cabe a este colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema por faltar-lhe
competência para tanto, devendo a postulação ser feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do contribuinte, que é o órgão legitimado e
que detém a competência normativa para análise de pedidos dessa natureza.
A retificação de PER/DCOMP é regulada pelos artigos 77, 78, 79, e 95 da
Instrução Normativa Receita Federal do Brasil n° 900, de 30 de dezembro de 2008, reproduzidos
na sequência:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa a data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere a Declaração de Compensação.
1/1
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-000.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903291/2008-82

será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não será
admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar a RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2° Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação
§ 3° As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a Declaração
de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
(...)
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos arts.
77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição ou o pedido de
ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do
despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat, Deinf, IRF Classe Especial ou
ALF competente para decidir sobre a compensação, a restituição ou o ressarcimento.
Como se observa, o pedido de retificação de PER/DCOMP deve ser transmitido
por meio de programa eletrônico, e não através de Manifestação de Inconformidade.
Sendo assim, entendo que a decisão recorrida não merece reparos, eis que
proferida em consonância com a legislação tributária de regência da matéria, motivo porque
adoto seus termos como razões de decidir, em conformidade com o §1o do art. 50 da Lei no
9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.
Ressalto que, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente, o fato
deve ser levado a conhecimento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição
fiscal mediante requerimento próprio, para ser objeto de revisão de ofício, se for o caso, a qual se
incumbirá de verificar se o crédito tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP foi
calculado com o erro alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c o artigo 270
da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20172).

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-000.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903291/2008-82

Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-000.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903291/2008-82

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital